Tribunal: TJDFT
Processo: 0721188-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721188-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: RONALDO DE JESUS NEVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo 0702582-48.2023.8.07.0003, rejeitou a impugnação da agravante e manteve a penhora efetivada em sua conta corrente por meio do SISBAJUD, no valor de R$ 408,48. Alega a agravante, em suas razões recursais (ID. 59471223), que a decisão agravada não levou em consideração precedentes do STJ e do TJDFT que tratam da impenhorabilidade do salário, do valor de até cinco salários mínimos para subsistência, e da reserva de capital em até 40 salários mínimos, em qualquer tipo de conta bancária. Afirma que o valor penhorado se trata de verba de natureza salarial, abaixo de quarenta salários mínimos, uma vez que oriunda da venda de móveis de seu trabalho informal como esteticista, e não garante sequer o mínimo existencial de qualquer cidadão. Cita julgados acerca do tema. Requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem (ID. 59471225, p. 97). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pela agravante/executada, mantendo o bloqueio do valor de R$ 408,48 de sua conta bancária, convertendo-o em penhora, sob os seguintes fundamentos: “Trata-se de impugnação à penhora oferecida pela executada, ao argumento de que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois são provenientes da venda de utensílios de seu trabalho, sendo necessário para a continuidade de sua atividade profissional como esteticista. Sustenta, ainda, que a quantia é inferior a 40 salários mínimos, a qual é considerada impenhorável independentemente de estar depositada em conta poupança ou não, conforme entendimento firmado pelo STJ. Por sua vez, o exequente argumentou que as provas apresentadas pela executada não são hábeis a comprovar os fatos alegados e a natureza salarial da verba bloqueada. Decido. O salário e as verbas de caráter alimentar são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, todavia a simples notícia de que o valor bloqueado é destinado à compra de utensílios para o exercício da profissão da executada não é suficiente para impedir a penhora. Assim, caberia à devedora demonstrar que a verba bloqueada adveio do salário ou de aplicação em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Pelo que se observa na documentação apresentada, a executada anexou apenas um extrato bancário de sua conta na Caixa Econômica Federal, no qual consta o recebimento de créditos, sem revelar qualquer indício que os valores possuem caráter salarial, conforme ID 194363402. Constam também conversas realizadas em aplicativo de mensagens, mas não há qualquer indicação a respeito dos utensílios de trabalho mencionados pela executada, bem como também não há correspondência com o valor bloqueado e não há data em que ocorreram as conversas. Dessa forma, entendo que não restou comprovado que a importância constrita possui natureza salarial, pois na prova apresentada não há qualquer indicação de qual a origem do crédito bloqueado. Registro que os documentos necessários à comprovação do direito devem ser anexados concomitantemente à apresentação da impugnação e no presente caso não há provas que demonstrem a origem da verba bloqueada, não sendo suficiente a cópia do extrato e de conversas em aplicativo, sem a descrição da natureza da verba bloqueada. Diante de tais fundamentos, rejeito a impugnação e mantenho a penhora efetivada. Declaro efetivada a penhora da importância de R$ 408,48, substituindo esta decisão o Auto de Penhora. Proceda-se à transferência da quantia bloqueada para uma conta judicial vinculada a este Juízo. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará judicial de pagamento eletrônico via BANKJUS para a conta bancária a ser indicada pelo exequente, referente aos depósitos discriminados no comprovante em anexo. Fica o exequente intimado a informar, no prazo de 15 dias, os dados bancários para expedição de alvará de transferência de valores (I - identificação da pessoa física ou jurídica beneficiária; II - CPF ou CNPJ; III - chave PIX do beneficiário; IV - agência, conta bancária e instituição financeira destinatária.), ciente de que eventuais taxas de transferência serão descontadas do valor depositado. Caso assim opte ou não sendo fornecida conta para transferência no prazo descrito acima, preclusa estará a oportunidade de indicá-la. Neste caso, será expedido simples alvará de levantamento. No mesmo prazo, deverá informar se o valor bloqueado satisfaz a obrigação. Em caso negativo, junte planilha atualizada da dívida, abatendo-se os valores penhorados, e indique bens para reforço da penhora, sob pena de arquivamento.”. (ID. 59471225, pp. 178/180) - grifos no original Do que consta dos autos, verifica-se que o valor constrito foi bloqueado das contas da agravante, sendo R$ 393,64 junto à Caixa Econômica Federal (ID. 59471225, p. 185), e R$ 14,84 junto ao Banco C6 S/A (ID. 59471225, p. 186). Alega a agravante que o valor penhorado é proveniente de sua atividade autônoma, uma vez que decorre da venda dos móveis de seu trabalho como esteticista, além de ser inferior a cinco salários mínimos, sustentando a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, depositados em qualquer tipo de conta bancária. De fato, de acordo com o entendimento do c. STJ, os valores depositados em instituição financeira, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, conforme o disposto no artigo 833, inciso X, do CPC. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES MANTIDOS EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. 1. Discute-se nos autos sobre a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos de que trata o inciso X do art. 833 do CPC/2015. 2. A jurisprudência desta Corte assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Isso se deve ao princípio de que "a boa-fé se presume; a má-fé se prova", conforme estabelecido no Tema Repetitivo n. 243/STJ. Precedente: AgInt no AREsp n. 2.460.028/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 7/3/2024. Agravo interno provido. (AgInt no REsp n. 2.104.833/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA MUNICIPAL NÃO PROVIDO. 1. Prevalece nesta Corte a compreensão de que são impenhoráveis não apenas os valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.081.563/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA POUPANÇA. ART. 833, X, DO CPC/2015. 1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de penhora de valores inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança. 2. A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos abrange todos os valores depositados em conta-corrente, poupança ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. Precedentes. 3. O STJ também já decidiu que a simples movimentação atípica na conta poupança apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.095.851/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) No mesmo sentido é o entendimento do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência do colendo STJ, consoante o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos mantida em papel-moeda, conta corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos, cuja impenhorabilidade deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1856587, 07042000320248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR. INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. Excepciona-se apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. 2. A origem das importâncias em dinheiro poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária é irrelevante para o reconhecimento da impenhorabilidade até o limite de quarenta (40) salários-mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 3. O não enquadramento do débito como dívida alimentar, a comprovação de bloqueio de valor não superior a quarenta (40) salários-mínimos nas contas bancárias de titularidade do devedor e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé, ou fraude, impõem o desbloqueio da quantia constrita. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1854545, 07044711220248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, , Relator(a) Designado(a):HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. PARCELAMENTO POSTERIOR DO DÉBITO. TEMA 1012/STJ. LIMITE DE QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, CPC. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento repetitivo do REsp 1.696.270/MG (Tema 1.012), fixou orientações em relação ao levantamento de constrições realizadas em execuções fiscais, cujos débitos tenham sido objeto de parcelamento fiscal, no sentido de que cabível a manutenção da constrição na hipótese de a penhora ter sido efetivada anteriormente à adesão ao parcelamento administrativo do crédito, o qual apenas suspende a execução fiscal no estado em que se encontra, sem consequências liberatórias. 2. A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do art. 833, X do CPC firmou-se no sentido de que há impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até quarenta salários-mínimos, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, ou mesmo em papel moeda e conta corrente, ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.777.252/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023; AgInt no AREsp n. 2.335.752/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023. 3. No caso dos autos, não restou demonstrado, a princípio, indício da ocorrência de abuso, má-fé, ou fraude, apto a afastar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, de CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1825358, 07267173620238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, nesta fase de cognição sumária, tenho que presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida. Ante o exposto, CONHEÇO e DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital